Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703543-19.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO DA CUNHA APARECIDO FERREIRA, MAICONILDO MACEDO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de THIAGO DA CUNHA APARECIDO FERREIRA para apresentação das razões de apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP. Em seguida, ao Ministério Público na origem para apresentação de contrarrazões. Após, à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator